Tribunal: STF
Processo: ARE 1010036
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DE LEI QUE REDUZIU O TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. POSTERIOR À LEI MUNICIPAL Nº 9.320/2007. A lei local que exerce a competência constitucional de fixar o valor da obrigação de pequeno valor - norma de direito material - incide nas execuções ajuizadas após a sua vigência.” (Doc. 1, p. 71)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, que “tem direito adquirido a receber seus créditos - já reconhecidos com trânsito em julgado da decisão - através de RVP”.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência desta Casa. Ainda, quanto à interposição do recurso fundada nas alíneas “c” e “d”, pontuou inadmissível a irresignação, porquanto não declarada inválida lei local.



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 792.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ao apreciar o Tema 792 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que a redução do teto das obrigações de pequeno valor deve observar as situações consolidadas, adotando como marco temporal respectivo o trânsito em julgado da sentença condenatória. Eis a ementa do julgado, in verbis:



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020). 



    Essa compreensão foi igualmente adotada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, asseverando-se que “a redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido” (ADI 5.100, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 14/5/2020).



    In casu, como constou do acórdão em que exercido o juízo negativo de retratação (doc. 8), o julgamento da apelação, no processo de conhecimento, ocorreu em 30/8/2007, posteriormente à entrada em vigor da lei municipal em debate, ou seja, ao tempo do trânsito em julgado da decisão exequenda já vigia o novo limite de pagamento por RPV. 



    Desta sorte, constata-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela incidência da novel legislação, não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente